Tribunal: TJSP
Processo: 1009953-79.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Civil e processual. Ação cominatória. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Impugnação ao valor da causa que não se sustenta. Autora que requereu a condenação do réu ao pagamento das dívidas municipais tributárias ou não tributárias que recaem sobre o imóvel por ela arrematado, nos termos do edital do leilão extrajudicial. Inteligência do art. 292, inciso I do

Ementa:
Civil e processual. Ação cominatória. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Impugnação ao valor da causa que não se sustenta. Autora que requereu a condenação do réu ao pagamento das dívidas municipais tributárias ou não tributárias que recaem sobre o imóvel por ela arrematado, nos termos do edital do leilão extrajudicial. Inteligência do art. 292, inciso I do CPC.
Pretensão descabida do réu de ver reconhecido nestes autos o propalado "erro de tributação" para se eximir de sua responsabilidade decorrente da obrigação assumida no edital do leilão extrajudicial quanto ao pagamento dos impostos e taxas incidentes sobre o bem até a data da arrematação. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
Cabível a cominação de multa diária como medida de apoio, cujo valor ou limite nada autoriza seja reduzido.
RECURSO DESPROVIDO.